Tribunal: TJSP
Processo: 1009828-19.2024.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Fornecimento de energia elétrica - Danos a equipamento eletrônico por oscilação na rede - Pagamento de indenização a segurado - Ação de regresso da seguradora contra a concessionária de serviço público, fornecedora de energia elétrica - Sentença de procedência - Apelo da ré - Preliminares rejeitadas - Ônus da autora de provar que os danos decorreram de oscilação na rede

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Fornecimento de energia elétrica - Danos a equipamento eletrônico por oscilação na rede - Pagamento de indenização a segurado - Ação de regresso da seguradora contra a concessionária de serviço público, fornecedora de energia elétrica - Sentença de procedência - Apelo da ré - Preliminares rejeitadas - Ônus da autora de provar que os danos decorreram de oscilação na rede elétrica - Prova pericial indireta elaborada com base em laudo unilateral juntado com a inicial - Necessidade de se analisar o equipamento danificado, o qual não foi preservado pela seguradora - Ação improcedente - Apelação provida